Tribunal: TCU
Processo: 029.812/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9959/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.812/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Caio Augusto Moreira Cavicchio (CPF XXX.725.438-XX); Joao Victor Silva Cabral (CPF XXX.517.277-XX); Mariana Rangel Coutinho Cunha (CPF XXX.278.687-XX); Paula Viana Diniz Carvalho (CPF XXX.584.797-XX); Rafael Fernandes de Sa (CPF XXX.773.326-XX); Romario Carneiro de Oliveira (CPF XXX.071.435-XX); Thais de Sa Brito (CPF XXX.914.107-XX); Thiago Calvet Cavalcanti Garcia (CPF XXX.390.191-XX); Vanessa Silva Vaz (CPF XXX.197.351-XX) e Vinicius Tadeu Dias Pereira de Faria (CPF XXX.427.371-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.